Tribunal: TJMT
Processo: 1010669-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESSE ASPECTO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.
2. O agravo interno visa impugnar decisão monocrática do relator, conforme art. 1.021 do CPC.
3. A decisão agravada manteve os honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância em R$ 400,00, valor este dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ, considerando-se o reajuste anual pelo IPCA-E.
4. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do perito, o tempo e o lugar exigidos para a prestação do serviço, conforme art. 2o da Resolução 232/2016 do CNJ.
5. O Valor arbitrado de justifica-se pela pluralidade de análises periciais necessárias, em razão dos diversos exequentes com diferentes tempos de serviço e remuneração.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.
Decisão agravada mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010669-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERALDA FERNANDES DOMINGO - CPF: 240.895.591-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA BRIGIDA DE ALMEIDA DOMINGO - CPF: 345.206.001-20 (AGRAVADO), ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 353.637.971-00 (AGRAVADO), ANDERSON GIL MARTINS DE CARVALHO - CPF: 581.524.741-34 (AGRAVADO), ARCILENE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 830.510.151-72 (AGRAVADO), CLARICE TEREZINHA DALLABRIDA - CPF: 581.293.831-87 (AGRAVADO), EDNA ALVES PEREIRA PILOCELLI - CPF: 442.210.961-87 (AGRAVADO), EDSON LUIZ ALBINO PEREIRA - CPF: 004.132.331-97 (AGRAVADO), ENIO DONIZETE DE ARRUDA - CPF: 433.119.541-49 (AGRAVADO), IRANI MARANGAO FERREIRA - CPF: 429.436.041-00 (AGRAVADO), JANDIRA CELIA MARTINS - CPF: 496.027.481-68 (AGRAVADO), JOAQUIM VILELA NETO - CPF: 203.716.321-53 (AGRAVADO), JOSE CARMO SODRE FARIAS - CPF: 327.404.331-15 (AGRAVADO), JUAN MARO KERSUL DE CARVALHO - CPF: 858.710.441-15 (AGRAVADO), KELY CRISTINA DE BARROS RONDON - CPF: 569.712.301-91 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS SOUSA - CPF: 690.896.801-44 (AGRAVADO), LUCILENE APARECIDA FERNANDES - CPF: 893.187.571-15 (AGRAVADO), MAGNON PINTO DA SILVA - CPF: 907.490.651-68 (AGRAVADO), MALGARETE TIRLONI - CPF: 496.820.401-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA NEVES DE SOUZA - CPF: 284.481.701-72 (AGRAVADO), NAIRA VANNI LAGE CONCEICAO - CPF: 545.268.681-91 (AGRAVADO), RONALDO CHOITI ISHII - CPF: 348.997.319-49 (AGRAVADO), ROSANA LUCY MAGOSSO - CPF: 513.291.151-04 (AGRAVADO), ROSIMEI SILVEIRA HOLENWERGER - CPF: 395.978.811-87 (AGRAVADO), SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA - CPF: 513.184.311-15 (AGRAVADO), SILVANA CACIA DE OLIVEIRA KIM - CPF: 630.612.101-30 (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA MENEGATI - CPF: 496.702.201-49 (AGRAVADO), VANIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 531.826.851-04 (AGRAVADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (AGRAVADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESSE ASPECTO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS.

PEDIDO DE REDUÇÃO. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 232/2016-CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

2. O agravo interno visa impugnar decisão monocrática do relator, conforme art. 1.021 do CPC.

3. A decisão agravada manteve os honorários periciais fixados pelo juízo de primeira instância em R$ 400,00, valor este dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ, considerando-se o reajuste anual pelo IPCA-E.

4. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do perito, o tempo e o lugar exigidos para a prestação do serviço, conforme art. 2o da Resolução 232/2016 do CNJ.

5. O Valor arbitrado de justifica-se pela pluralidade de análises periciais necessárias, em razão dos diversos exequentes com diferentes tempos de serviço e remuneração.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, nos termos da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça,
não con
heceu do recurso em relação a homologação do laudo pericial e
negou provimento
ao Agravo mantendo

os honorários pericias fixados (R$ 350,00 por exequente), totalizando o montante de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais), por se tratar de 29(vinte e nove) servidores.

Quanto à
homologação do laudo
pelo Juízo de Primeira Instância, matéria não conhecida por não caber recurso da referida decisão, afirma que ‘
de acordo com o art. 1.021 do Código de Processo Civil, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado contra decisão proferida pelo relator’
.

Destaca que as decisões proferidas em fase de liquidação de sentença poderão ser atacadas via agravo de instrumento, nos termos do Parágrafo Único do art. 1.015, do CPC.

Ressalva que o montante indicado pelo perito poderá trazer sérios prejuízos aos cofres públicos.

Quanto ao
valor fixado à título de honorários periciais
, afirma que a decisão singular proferida está em desacordo com a Resolução n. 232/2016 do CNJ, vez que extrapola o montante fixado no art. 2o,

§ 5o da normativa em questão.

Diz que o valor máximo a ser arbitrado é de R$ 300,00 (trezentos reais), já que não podem ser superiores ao estabelecido na Resolução do CNJ.

Reconhece que o valor atualizado até janeiro de 2024 totaliza R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), podendo ser multiplicado 28 vezes, conforme estabelecido no § 4o do artigo 2o da normativa do CNJ.

Frisa que apenas quatro servidores entraram em exercício na carreira de professor em período anterior do ano de 1994 e os demais assumiram sua função somente após 1994, portanto possuem cargos semelhantes e dessa forma os laudos seguirão o mesmo método.

Requer

o provimento do agravo e instrumento

‘
para tornar nula a decisão de piso que homologou o laudo pericial elaborado em desobediência à coisa julgada e em desrespeito à Lei 8.880/1994. E ainda que seja dado provimento para reduzir os honorários periciais para R$ 425,40 para um autor + R$ 141,80 para cada servidor adicional.’

Contrarrazões ao Agravo Interno deixaram de ser apresentadas pelos agravados (id. 216197192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, a parte agravante afirma que cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologou o laudo pericial.

Igualmente assevera que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que pretendia minorar o valor fixado como honorários periciais deve ser reformada, ao argumento que deixou de observar

o § 4o do artigo 2o da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo tais argumentos não são suficientes para a reformar da decisão.

I - Da possibilidade de agravar decisão que homologou o laudo pericial
.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada. Denota-se que a parte recorrente, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, busca, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

No caso em debate, o agravante pretende anular a decisão que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento do feito, argumentando que referido laudo se deu em desobediência à coisa julgada e em desrespeito à Lei n. 8.880/1994.

Ocorre que no curso da ação, mesmo intimadas as partes (inclusive o agravante), estas não impugnaram o laudo pericial no momento oportuno, dessa forma o Juízo da causa homologou o laudo pericial, conforme segue:

‘
intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo pericial (ID. 127576873),
ambas as partes quedaram-se inerte acerca do referido laud
o (...)

Pois bem, vislumbra-se que os cálculos apresentados pelo perito judicial estão em consonância com o estabelecido na sentença judicial e acórdão, razão pela qual afasto a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e acolho a planilha elaborada pelo perito.

Ademais, fixo honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito a ser requisitado, o que faço na forma do art. 85, §3o, I e §4o, II, do CPC.

Desta forma, nos termos do artigo 535, § 3o, do CPC,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo perito constante no ID. 81591797 nos valores de R$ 114.339,31, R$ 78.620,10, R$ 124.440,25 e R$ 148.748,32, respectivamente a cada exequente, a título de valor principal e 10% do montante apurado a título de honorários sucumbenciais.
’
(id. 149016667 dos autos originários)
.

Contra a decisão que homologou os cálculos, o Estado de Mato Grosso manejou Agravo de Instrumento o qual não foi conhecido
.

Como bem observou a monocrática agravada, a decisão que homologa o laudo pericial não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, representativo de controvérsias, no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ademais, no caso específico, o agravante foi intimado do Laudo Pericial e se manteve inerte no momento em que deveria ter impugnado o valor/laudo, havendo apenas animo de rediscussão da matéria, já que se manteve inerte no momento oportuno pretende alterar a situação neste momento manejando agravo de instrumento.

Deste modo, os fundamentos embasadores do inconformismo da parte agravante não têm força satisfativa para agasalhar sua pretensão, pois em nada inovaram o feito.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. ATO JUDICIAL NÃO PREVISTO NO ARTIGO 1015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP. 1704520/MT. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que homologa o laudo pericial não é impugnável por agravo de instrumento, em virtude da inexistência de previsão expressa do ato atacado no rol do artigo 1.015 do referido diploma processual, bem como em razão da ausência de urgência decorrente da possibilidade de julgamento da matéria em recurso de apelação, sendo inaplicável a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp. 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não contêm argumentos relevantes que justifiquem a modificação da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5090529-92.2023.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE FIRMADA PELO RESP No 1.696.396/MT. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão interlocutória que homologa laudo pericial, na fase de conhecimento, não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 /CPC, nem se justificar a necessidade de exame da matéria com a mitigação do rol do referido dispositivo, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ ( REsp 1.704.520-MT), imperando- se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inc. III do NCPC. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-PR - AI: 00608607720228160000 Bela Vista do Paraíso 0060860-77.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/10/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2022)

Dessa forma, o vertente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Com efeito, ausente argumentação relevante que justifique a alteração da decisão monocrática agravada, razão não há para alterá-la.

II- Dos honorários periciais
:

A decisão monocrática proferida

manteve os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeira Instância (R$ 350,00), valor este abaixo do estabelecido na norma do CNJ, conforme trecho a seguir transcrito:

“A Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que “
fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015
” estabelece:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Anexo da Resolução 232, de 13 de julho 2016.

Tabela Honorários Periciais

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras R$ 830,00

Na hipótese dos autos, verifico que deve ser utilizado o subitem 1.1. da tabela para a fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É certo que, deve ser observado o disposto no artigo 2o, § 5o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Nesse passo, conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado, e dessa forma o valor está um pouco além do estabelecido pela norma do CNJ.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”

Importante destacar que não se pode olvidar que os peritos são auxiliares do Juízo, devendo obter remuneração digna pelos serviços prestados, sob pena de desestímulo e de desvalorização de suas atividades, tão necessárias a regular instrução do processo. Para a fixação dos honorários periciais, devem ser considerados vários fatores, como tempo despendido, inclusive em razão das diligências realizadas, grau de dificuldade das matérias, número de reclamantes e período de apuração e o zelo profissional.

Na hipótese em análise, são 29 (vinte e nove) exequentes, servidores com tempo de serviço e remuneração diversa um do outro,
resultando em pluralidade de análises e de laudos
. Dessa forma, a análise pericial necessita de um estudo individualizado referente à carreira de cada servidor, detalhando as remunerações e outros.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 20.000,00 –– PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – NÚMERO DE CONTRATOS QUE SERÃO OBJETO DE ANÁLISE = 39 CONTRATOS – VALOR UNITÁRIO POR CONTRATO: R$ 20.000,00/39 = R$ 512,82 – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
E CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0043937-78.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 18.05.2020) (TJ-PR - AI: 00439377820198160000 PR 0043937-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)

Assim, firme em tal critério, o perito será responsável pela análise de vida funcional de sete exequentes, tem-se que o valor dos honorários pericias fixados pelo Juízo não se afigura exagerado, porquanto o valor estabelecido por parte/laudo se mostra inferior ao montante atualizado firmado pelo CNJ na Resolução n. 232, destacando-se que , nos termos do artigo 2°, § 5°, da referida norma, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida
. Recurso não provido. (1028534-51.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, data do julgamento: 20/03/2024)

Dessa forma, o montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que o perito nomeado pelo juízo analisará diferentes situações concretas. Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024